Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de invasão de domicílio impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.